Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), EDSON FERNANDO SCARSI - CPF: 013.693.761-62 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.445.808/0001-04 (AGRAVADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU FINALIDADE ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EDSON FERNANDO SCARSI contra decisão proferida nos autos da Execução no 0002019-75.2014.8.11.0108, promovida por HELIX SEMENTES LTDA, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em suas contas bancárias. O Agravante alega que o montante de R$ 168.956,76 bloqueado atinge recursos destinados à sua subsistência e de sua família, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente do devedor, até o limite de 40 salários mínimos, quando não demonstrada de forma inequívoca a natureza alimentar ou a destinação à sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC não possui caráter absoluto, sendo passível de relativização quando ausente comprovação inequívoca da natureza alimentar ou da destinação à subsistência do devedor.

A jurisprudência do STJ, especialmente nos REsp no 1.660.671 e no 1.677.144 (Rel. Min. Herman Benjamin), admite a extensão da proteção da impenhorabilidade a contas correntes apenas quando evidenciado que os valores ali depositados servem à manutenção da dignidade e da sobrevivência do devedor.

O simples fato de o bloqueio incidir sobre conta corrente não basta para presumir a natureza alimentar do numerário, sendo indispensável a comprovação específica da origem ou destinação dos valores.

O Agravante não apresentou documentação capaz de comprovar que os valores constritos são originários de verba salarial ou resultam de economia voltada à sua subsistência, sendo insuficiente, para tal finalidade, o comprovante genérico de rendimentos constante nos autos.

Em observância ao princípio do interesse do credor e à efetividade da execução, impõe-se a manutenção do bloqueio, ausente prova idônea de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma excepcional a contas correntes apenas quando comprovada, de forma inequívoca, a natureza alimentar ou a destinação à subsistência do devedor.

A ausência de prova documental específica sobre a origem ou finalidade dos valores penhorados impede o reconhecimento da impenhorabilidade, prevalecendo o princípio da efetividade da execução.

O ônus da prova quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados incumbe exclusivamente ao devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON FERNANDO SCARSI
em face da decisão proferida nos autos da Execução n° 0002019-75.2014.8.11.0108, promovida em seu desfavor por
HELIX SEMENTES LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que não restou demonstrado que os valores penhorados são provenientes de salário.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que a ação de origem visa o executar na quantia de R$ 919.059,13 (novecentos e dezenove mil cinquenta e nove reais e treze centavos).

Aduz que, em 15/07/2019, o juízo de origem determinou o bloqueio de R$ 168.956,76 (cento e sessenta e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) das contas bancárias do Recorrente.

Alega que pleiteou a liberação de 50% do montante bloqueado e/ou a liberação de até 40 (quarenta) salários mínimos, a fim de garantir os recursos necessários para sua subsistência.

Argumenta que a constrição recaiu em conta corrente do Agravante, a qual utiliza esta conta bancária para fazer pagamentos de suas despesas com sua família, sendo mercado, farmácia, tratamento médico, ou seja, para sua sobrevivência, a qual restou totalmente afetada e prejudicada.

Sustenta que mesmo que o bloqueio recaia sobre conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento de impenhorabilidade até 40 salários mínimos, se o mesmo é utilizado para sustento próprio e da sua família.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores até 40 (quarenta) salários mínimos e a devolução destes.

Contrarrazões apresentadas. Id.282759888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que
indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que não restou demonstrado que os valores penhorados são provenientes de salário.

O Agravante alega que o valor é impenhorabilidade, conforme legislação pertinente.

Não se pode interpretar de forma absoluta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo plenamente admitida sua relativização em hipóteses que evidenciem abuso ou tentativa de fraude à execução.

A propósito, revela-se incabível a aplicação automática de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que ampliam a proteção da impenhorabilidade a outras modalidades de conta, com base no art. 833, inciso X, do CPC, sem que haja inequívoca comprovação de que os valores depositados sejam frutos de economia destinada a garantir a subsistência e a dignidade do devedor.

A Corte Especial do STJ, em recentes julgados proferidos em 21/02/2024, nos Recursos Especiais no 1.660.671 e 1.677.144, de relatoria do Ministro Herman Benjamin reforçou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos não é absoluta, podendo ser estendida a contas correntes ou outras aplicações financeiras apenas quando comprovadamente se destinarem à manutenção da dignidade do devedor, servindo para sua subsistência.

No mesmo sentido, firmou-se entendimento pacífico nesta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA QUANTIA BLOQUEADA – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15 deve ser interpretada de forma restritiva, não se admitindo, por ausência de previsão legal, que a regra seja aplicada a quantias depositadas em contas que se descaracterizam dos recursos que o legislador buscou tutelar, tanto é verdade que até mesmo os valores depositados em contas poupanças são passíveis de penhora se nela existir movimentação típica de conta corrente.
Assim, se não demonstrada a natureza alimentar dos valores bloqueados, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o numerário localizado na conta corrente da executada/agravante.
(TJ-MT 0149192820228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON LINE– POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DO PROCESSO – LEI N. 11.382/2006 - PENHORA DE IMÓVEIS - AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - SITUAÇÃO QUE IMPEDE APENAS A LIVRE DISPOSIÇÃO - CONSTRIÇÃO PERMITIDA - RECURSO PROVIDO.
É devida a penhora on-line de dinheiro, em espécie ou em depósito, ou de aplicação em instituição financeira, por meio do sistema SISBAJUD, dispensando-se, para tanto, o exaurimento das diligências de localização de outros bens do devedor
. A indisponibilidade decretada em processo judicial apenas inviabiliza a livre alienação do bem pelo devedor, não impedindo o registro de penhora de outras dívidas.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10225817220248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2024). grifei

Isso porque, os atos de constrição patrimonial são indispensáveis à efetividade do processo executivo, e o princípio da dignidade da pessoa humana, embora basilar, não pode ser invocado de forma genérica para obstar a satisfação do crédito exequendo sem justificativa plausível.

No caso concreto, consta dos autos que o juízo de origem determinou o bloqueio da quantia de R$ 168.956,76 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), valores esses localizados em contas bancárias vinculadas ao Recorrente.

Todavia, o executado não demonstrou que tais valores estavam depositados sob a forma de poupança, tampouco que se tratam de recursos com origem salarial ou economias destinadas à sua subsistência.

Ou seja, conforme consignou a Juíza dirigente do feito
”
não restou evidenciado que os valores penhorados são provenientes de salário, vez que apenas juntou extrato de movimentação da conta e algumas notas fiscais, de modo que o pedido deve ser indeferido.”
(id.186620282).

Somado a isso, tampouco,

foram apresentados quaisquer outros documentos capazes de atestar que a quantia bloqueada é essencial para garantir sua dignidade ou prover suas necessidades básicas.

Portanto, ausente comprovação de que os valores constritos se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, notadamente os incisos IV ou X do art. 833 do CPC, impõe-se a manutenção do bloqueio determinado pelo juízo de origem, respeitando-se, assim, o equilíbrio entre o direito do exequente à tutela jurisdicional efetiva e a proteção legítima do devedor contra atos executivos excessivos ou ilegítimos.

Assim, como não há sequer indício nos autos, sobre se tratar o numerário penhorado de verba alimentar e ou de caderneta de poupança, as alegações recursais não comportam acolhimento, porquanto a Recorrente não se desincumbiu do ônus de ao menos evidenciar o alegado, nos termos do que determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão ora hostilizada.

Por fim, deixo de examinar o pedido contido nas contrarrazões, pois não foi decidida no primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da supressão de instância dada a natureza do agravo de instrumento.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025